Tribunal: STF
Processo: RE 106750
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-19
Data de publicação: 1987-05-19

Ementa:
Tributário. ICM. Creditamento. Matéria-prima importada com isenção do ICM.
Declarando o impetrante, no mandado de segurança - que possui caráter preventivo - que o ICM, quando da saída do produto industrializado, será pago pelo seu total, sem dedução, deste modo, da parcela correspondente à parte isenta, pode ele creditar-se do valor desta mesma parcela, acentuando-se que não foi discutido, nem sequer alegado, quanto a se teria ele direito a tal creditamento se a quantia correspondente a tal parcela viesse a ser transferida ao adquirente do produto.